Tribunal: STJ
Processo: 0054028-50.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074263 - SC(2026/0054028-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE BRIZOLA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME
HABEAS CORPUS
DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA EM
DELITOS
PATRIMONIAIS.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.

MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE E
HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, de caráter excepcional, exige demonstração da
1.
materialidade, indícios de autoria e do perigo decorrente do estado de
liberdade, bem como fundamentação concreta que indique a
imprescindibilidade da medida, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
Na hipótese, a
2.
prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela
multirreincidência específica do agente em delitos patrimoniais, pela
existência de ações penais em curso e pelo risco concreto de reiteração
delitiva, elementos que revelam sua contumácia e periculosidade,
corroborados, ainda, pelas circunstâncias concretas da conduta —
marcado pela subtração dissimulada do bem, seguida
modus operandi
de comportamento hostil, com ofensas, tumulto no estabelecimento e
posterior ameaça a funcionário —, aptas a justificar a manutenção da
segregação cautelar, nos termos do
do CPP.
art. 312
A alegação de desproporcionalidade fundada no valor do bem e em
3.
eventual regime inicial aberto não afasta, no plano cautelar, os dados
concretos de reiteração e periculosidade.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
4.
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação
de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito
do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de
vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o
regime inicial de cumprimento”. (HC n.
Rel. Ministro
507.051/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/10/2019,
.
28/10/2019)
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e
5.
Documento eletrônico VDA55814772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7530bfe8-4c67-4e9f-8894-6d4468dc90d6

insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado
pelas circunstâncias do caso.
Agravo regimental não provido.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7530bfe8-4c67-4e9f-8894-6d4468dc90d6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074263 - SC(2026/0054028-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE BRIZOLA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME
HABEAS CORPUS
DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA EM
DELITOS
PATRIMONIAIS.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.

MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE E
HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, de caráter excepcional, exige demonstração da
1.
materialidade, indícios de autoria e do perigo decorrente do estado de
liberdade, bem como fundamentação concreta que indique a
imprescindibilidade da medida, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
Na hipótese, a
2.
prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela
multirreincidência específica do agente em delitos patrimoniais, pela
existência de ações penais em curso e pelo risco concreto de reiteração
delitiva, elementos que revelam sua contumácia e periculosidade,
corroborados, ainda, pelas circunstâncias concretas da conduta —
marcado pela subtração dissimulada do bem, seguida
modus operandi
de comportamento hostil, com ofensas, tumulto no estabelecimento e
posterior ameaça a funcionário —, aptas a justificar a manutenção da
segregação cautelar, nos termos do
do CPP.
art. 312
A alegação de desproporcionalidade fundada no valor do bem e em
3.
eventual regime inicial aberto não afasta, no plano cautelar, os dados
concretos de reiteração e periculosidade.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
4.
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação
de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito
do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de
vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o
regime inicial de cumprimento”. (HC n.
Rel. Ministro
507.051/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/10/2019,
.
28/10/2019)
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e
5.
insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado
Documento eletrônico VDA55815256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: 7cb0bd7d-41f3-424b-a6de-2a0176c00a54

pelas circunstâncias do caso.
Agravo regimental não provido.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE BRIZOLA DA
SILVA contra decisão que denegou o
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5002638-67.2026.8.24.0000).
Consta que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos
de furto e de ameaça (arts. 155 e 147 do Código Penal), na medida em que teria subtraído
uma bolsa que estava à venda por R$ 159,99, além de proferir
a
"eu vou te pegar"
funcionário do estabelecimento comercial (e-STJ fl. 24).
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, postulando o
habeas corpus
relaxamento da prisão preventiva e o reconhecimento da atipicidade material, por
insignificância do valor do bem subtraído.
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
):
15/15
HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS
ART. 312
SUFICIENTES PARA SUSTENTAR AS IMPUTAÇÕES FEITAS AO
PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA,
EVITANDO
A
REITERAÇÃO
DELITUOSA.
ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA E DE CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS, COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE
MATERIAL E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM
FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA
MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES
PENAIS EM CURSO, AUSÊNCIA DE EMPREGO E RESIDÊNCIA FIXA E
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO DA
PREVENTIVA MESMO EM CRIME SEM VIOLÊNCIA QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP.
REINCIDÊNCIA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
INVIÁVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Documento eletrônico VDA55815256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: 7cb0bd7d-41f3-424b-a6de-2a0176c00a54

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando a
habeas corpus
manifesta ilegalidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas
cautelares diversas da prisão, bem como a concessão de ordem de ofício em razão de
ilegalidade patente.
O
foi denegado pela decisão ora agravada, que concluiu pela existência
writ
de elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva, com base na
multirreincidência específica em crimes patrimoniais, na contumácia delitiva e no modus
operandi que envolveu comportamento agressivo e ameaça, reputando insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão (e-STJ fls.
)
43/48
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que o Ministério
Público ofereceu denúncia apenas pelo crime de furto, de modo que a decisão agravada,
ao se apoiar em fatos periféricos para caracterizar
, ampliou
periculum libertatis
indevidamente o escopo da persecução penal. Aduz que a prisão cautelar é ilegal e
desproporcional, pois supera em gravosidade o provável resultado final do processo,
considerando tratar-se de tentativa de furto de bem avaliado em R$ 159,99, inferior a
10% do salário mínimo, e que, mesmo em caso de condenação, o regime inicial seria
aberto. Sustenta, ademais, que a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação
de pena e que não houve motivação idônea para afastar a aplicação prioritária de
cautelares diversas da prisão, nos termos do § 6o do
do CPP (e-STJ fls.
).
art. 282
56/60
Requer o recebimento do agravo para juízo de retratação e, mantida a decisão,
o provimento do recurso, com anulação da decisão que decretou a prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a revogação da custódia por ausência de
e
periculum libertatis
desproporcionalidade, e, ainda subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas da prisão; pleiteia, por fim, a apreciação colegiada do habeas corpus
(e-STJ fl. 60).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls.
):
44/48
Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos art. 64,
III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam
do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de
e
habeas corpus
de recurso em
a pretensão que se conforma com súmula ou a
habeas corpus,
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg
no HC n.
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
513.993/RJ,
Documento eletrônico VDA55815256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: 7cb0bd7d-41f3-424b-a6de-2a0176c00a54

julgado em
DJe 1o /
; AgRg no HC n.
Relator
25/6/2019,
7/2019
475.293/RS,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/11/2018,
AgRg no HC n.
Relator Ministro JORGE MUSSI,
3/12/2018;
499.838/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n.
11/4/2019,
22/4/2019;
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
426.703/SP,
DJe
e AgRg no RHC n.
Relatora
18/10/2018,
23/10/2018;
37.622/RN,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por
meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave
constrangimento ilegal, a que estava sendo submetido o paciente, pois a
concessão liminar da ordem de habeas corpus, apenas consagra a exigência
de racionalização do processo decisório, e de efetivação do próprio princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no
o, LXXVIII,
art. 5
da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico
(AgRg no
brasileiro pela EC n.
com status de princípio fundamental"
45/2004
HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
268.099/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
2/5/2013,
13/5/2013)
As instâncias ordinárias verificaram indícios de que o ora paciente, que já
ostentava condenações definitivas por crimes patrimoniais, e que
também figurava em ações penais em curso, teria tornado a subtrair coisa
(e-STJ fls.
e 12):
alheia móvel
17/18
Inicialmente, o denunciado entrou na loja com uma sacola, tomou
posse da bolsa e a colocou dentro de sua sacola. A partir disso, o
denunciado largou sua sacola com a res furtiva em um canto escondido
da loja, saiu do estabelecimento e, na sequência, retornou afirmando
que estava em busca de sua sacola esquecida. Em ato contínuo, o
denunciado passou a adotar conduta hostil e agressiva, dirigindo-se
aos fiscais de forma truculenta, afirmando, em tom exaltado, que
necessitava utilizar o banheiro. Na ocasião, proferiu xingamentos e
ofensas verbais contra os referidos fiscais, causando evidente tumulto
no local. Diante da escalada do comportamento agressivo e da
perturbação da ordem, fez-se necessária a intervenção das
autoridades, motivo pelo qual a Polícia Militar foi devidamente
acionada para conter a situação e restabelecer a normalidade. Ao
chegar no local, os policiais aguardaram a saída do denunciado, que
estava nos andares superiores da loja. Ao descer, assim que ele
visualizou a viatura policial na frente do estabelecimento, ele tentou
retornar aos pisos superiores, mas foi abordado. Em razão da fundada
suspeita, foi realizada a busca pessoal, tendo sido localizada na sacola
a bolsa da marca Olympikus.

Ainda, há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de
autoria encontram-se sumariamente evidenciados nos elementos de
prova constantes do Auto de Prisão em Flagrante, conforme já
detalhado na fundamentação supra. Destarte, reputo plenamente
Documento eletrônico VDA55815256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: 7cb0bd7d-41f3-424b-a6de-2a0176c00a54

presente o fumus commissi delicti. Quanto ao periculum libertatis,
entendo que a prisão do conduzido justifica-se para a garantia da
ordem pública, com o propósito precípuo de evitar a reiteração
delitiva. O conduzido é multirreincidente específico em delitos contra o
patrimônio, conforme certificado no evento 8, CERTANTCRIM1. Nos
termos da nova redação do
IV, do CPP, o fundado receio de
art. 312,
reiteração delitiva, aliado à existência de outras ações penais em
curso, constitui elemento concreto apto a demonstrar a periculosidade
do agente e a necessidade da prisão preventiva, não se tratando de
mera gravidade abstrata do delito. Ademais, não possui emprego ou
residência fixa. Diante das circunstâncias concretas da prisão e do
histórico criminal que revela reiteração delitiva, entendo que as
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são, por ora,
insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Importa observar que, embora a denúncia tenha se resumido ao furto, o auto
de prisão em flagrante delito referia possível ameaça (ação penal pública
condicionada a representação), reforçando a verificada periculosidade social
(e-STJ fl. 24):
Os policiais notaram ainda que FELIPE BRIZOLA DA SILVA portava
na cintura um volume semelhante a uma arma de fogo, circunstância
que gerou fundada suspeita. Foi então realizada abordagem e busca
pessoal Dentro de uma carteira de c.garro foi localizada substancia
vegetal semelhante à maconha, com peso aproximado de 0,lg,
caracterizando porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.
s
). Ele portava ainda uma sacola contendo bens pessoais
11.343/2006
e, no fundo desta, sob tais objetos e de forma oculta, foi localizada uma
bolsa preta marca Olimpikus, avaliada em R$ 159,99. O funcionário
LAILSON TEIXEIRA DA SILVA reconheceu o item como pertencente à
loja, declarando que não havia sido pago. Neste momento ao
presenciar o reconhecimento do objeto furtado, FELIPE BRIZOlA DA
SILVA dirigiu-se ao funcionário e afirmou: "vais fazer isso comigo
mesmo?!" Considerando a inversão da posse da res furtivae, já que o
indivíduo havia transposto as linhas de caixa e se encontrava na saída
do estabelecimento sem efetuar o pagamento, caracterizou-se o furto
consumado (art. 155, caput, do Código Penal). Diante do flagrante
delito, a GuPM deu voz de prisão ao autor. Durante a condução do
detido para a viatura, antes de ser colocado no interior desta, ele olhou
para LAILSON TEIXEIRA DA SILVA e declarou: "eu vou te pegar",
configurando crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). Foi-lhe
informado que também responderia por tal delito. Registra-se que o
autor foi abordado já no andar térreo, após passar pelos caixas, sem
realizar o pagamento dos produtos. Ao final, foi lavrado o Boletim de
Ocorrência Policial Militar (BO-PA) Formulário de Cadeia de
Custódia PM00019241.
Esse conjunto de circunstâncias evidencia que a liberdade provisória
efetivamente representaria risco concreto à ordem pública, haja vista o grave
risco do cometimento de novos delitos:
Documento eletrônico VDA55815256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: 7cb0bd7d-41f3-424b-a6de-2a0176c00a54

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE
FURTO PRATICADO NO MESMO DIA EM QUE O AGRAVANTE
FOI
BENEFICIADO
COM
A
LIBERDADE
MEDIANTE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MULTIRREINCIDÊNCIA
EM
DELITOS
PATRIMONIAIS.
CONTUMÁCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCIPÍCIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O agravante é multirreincidente específico em delitos patrimoniais,
tendo praticado o furto em questão na data em que obteve a liberdade
com monitoramento eletrônico em outro processo, circunstâncias que
demonstram sua contumácia delitiva, impedindo, assim, a aplicação do
princípio da insignificância e a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares do
do Código de Processo Penal - CPP.
art. 319
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
925.508/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. CONTUMÁCIA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA IN CASU.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância,
em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
art. 312
demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está fundamentada na contumácia
delitiva do agente, que é reincidente e, após, ser colocado em
liberdade, dezesseis dias depois, tornou a ser preso em flagrante no
presente feito. É inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto,
perpetre novas condutas ilícitas. Assim, faz-se necessária a segregação
provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva
do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de
novos crimes.
5. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
Documento eletrônico VDA55815256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: 7cb0bd7d-41f3-424b-a6de-2a0176c00a54

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
766.592/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.
De fato, no caso destes autos, as instâncias ordinárias detalharam
circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva, nos termos do art. 312
do CPP, diante de elementos concretos dos autos, como o histórico criminal
do ora paciente e o
do suposto delito, que envolveu
modus operandi
comportamento agressivo e ameaça.
Cumpre esclarecer que a análise a ser realizada quanto aos requisitos da
prisão preventiva é eminentemente indiciária, vinculando-se a sinais de risco
à ordem pública, o que não se confunde com o juízo de certeza reservado a
eventual condenação.
Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos
nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
o pedido de
.
denego
habeas corpus
Intimem-se.

Como se vê, a decisão agravada concluiu pela adequação da preventiva à luz
da contumácia delitiva e da gravidade concreta revelada pelo histórico e pelo
comportamento do agravante, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas.
Quanto à alegação de que a denúncia restringiu o processo ao delito de furto e,
por isso, não se poderia considerar fatos periféricos para a cautelar, não procede a tese. A
análise cautelar, por sua natureza indiciária, volta-se aos sinais de risco à ordem pública e
pode considerar elementos extraídos do auto de prisão em flagrante e do contexto fático
para dimensionar o
, sem que isso importe em ampliação do objeto da
periculum libertatis
persecução. A própria decisão agravada consignou que “embora a denúncia tenha se
resumido ao furto, o auto de prisão em flagrante delito referia possível ameaça (...),
reforçando a verificada periculosidade social” (e-STJ fl. 46), o que se harmoniza com o
IV, do CPP, que prevê o fundado receio de reiteração delitiva como
art. 312,
fundamento autônomo para a preventiva.
Com efeito, "[...] demonstrada a gravidade concreta do crime praticado,
revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia
delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social"
(Informações adicionais do HC n.
Relator Ministro ANTONIO
494.373/SP,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/4/2019,
10/4/2019)
De igual modo, cumpre repisar que "conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando
Documento eletrônico VDA55815256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: 7cb0bd7d-41f3-424b-a6de-2a0176c00a54

o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n.
Rel.
107.238/GO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
.
12/03/2019)
A tese de desproporcionalidade, calcada no valor do bem e na provável
fixação de regime inicial aberto em caso de condenação, não afasta, no plano cautelar, os
dados concretos de reiteração e de periculosidade extraídos das instâncias ordinárias. No
ponto, a decisão agravada alinhou-se à orientação desta Corte quanto à inaplicabilidade
de medidas menos gravosas quando a segregação se assenta na contumácia e na
gravidade concreta, bem como à inaplicabilidade da insignificância em hipóteses de
multirreincidência patrimonial, como ilustram os julgados nela citados: “O agravante é
multirreincidente específico em delitos patrimoniais (...), circunstâncias que demonstram
sua contumácia delitiva, impedindo, assim, a aplicação do princípio da insignificância e a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do
do Código de
art. 319
Processo Penal - CPP” (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
925.508/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
25/9/2024)
Ademais, “A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento”. (HC n.
Rel.
507.051/PE,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Por fim, no que toca ao argumento de ausência de motivação para rejeitar
cautelares diversas, as decisões de origem foram explícitas ao afirmar a insuficiência das
medidas do
do CPP, diante do histórico criminal e da ausência de condições
art. 319
pessoais mínimas (emprego e residência fixa), e a decisão agravada reiterou tal
conclusão com base nos mesmos elementos concretos (e-STJ fls.
e
11/12
45/47
). Reafirma-se, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte, que “A aplicação de
medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal é
art. 319
incabível, pois se mostrariam insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.019.668/SP,
julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55815256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: 7cb0bd7d-41f3-424b-a6de-2a0176c00a54

É como voto.
Documento eletrônico VDA55815256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:22
Código de Controle do Documento: 7cb0bd7d-41f3-424b-a6de-2a0176c00a54

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0054028-7
HC 1.074.263 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50003364820268240523 50026386720268240000 50067803420258240523
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FELIPE BRIZOLA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE BRIZOLA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155209551704203@
2026/0054028-7 - HC 1074263 Petição : 2026/0022137-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:02:29
Código de Controle do Documento: 820184A4-2D59-42ED-A042-E1BB14818B1B